Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências de sua incumbência, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal e do seu advogado, pelo Diário de Justiça eletrônico, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. As intimações realizadas pelo sistema eletrônico se equiparam à intimação pessoal, conforme o artigo 246, § 1o, do CPC.
3. Apelação não provida. Unânime.